Tribunal: TJSP
Processo: 1542040-17.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Sentença de extinção mantida, mas por outro fundamento – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1542040-17.2018.8.26.0090; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade reconhecendo a imunidade recíproca e extinguindo a execução - Descabimento - Sociedade de economia mista que não jus à imunidade tributária - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 - Isenção tributária - Lei municipal paulistana no 14.865/2008 que concede isenção aos imóveis da CDHU destinados

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade reconhecendo a imunidade recíproca e extinguindo a execução - Descabimento - Sociedade de economia mista que não jus à imunidade tributária - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 - Isenção tributária - Lei municipal paulistana no 14.865/2008 que concede isenção aos imóveis da CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Sentença de extinção mantida, mas por outro fundamento – Recurso não provido.